Tribunal: TJMT
Processo: 0001097-06.2014.8.11.0085
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001097-06.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (APELADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE A JUNTADA DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1.239.257/PR), a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da petição inicial, seja porque tal ônus lhe é atribuído por lei, seja porque, ao menos em tese, o acesso aos autos do procedimento administrativo perante o órgão estará sempre ao seu dispor. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10171328820168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)

2. Se a parte Embargante não faz prova da ausência de notificação quanto ao lançamento do débito, não há se falar em nulidade da CDA.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo
da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0001097-06.2014.811.0085, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da CDA no 00738/2003 que lastreia a Execução Fiscal no 2004/797.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende a necessidade da parte Embargante juntar aos autos cópia do processo administrativo que deu ensejo à CDA
no 00738/2003
.

Diz que não se pode imputar à Fazenda Pública ônus não previsto em lei, como o de juntar à CDA, para ajuizamento de executivo fiscal, o processo administrativo que lhe precedeu.

Relata que a parte Embargante pode ter pleno acesso ao processo administrativo, não constando nos autos qualquer negativa nesse sentido.

Pontua que, em consideração a presunção de legitimidade da CDA, cabia à Embargante fazer juntada dos documentos necessários

a infirmar o título mencionado, o que não ocorreu.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a nulidade da CDA e determinar o regular curso da Execução Fiscal. [id. 14370981 e 14370982]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 125149153]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da CDA no 00738/2003 que lastreia a Execução Fiscal no 2004/797.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, o juízo de origem, na data de 29/07/2019, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“Verifica-se que a constituição do crédito tributário é um procedimento administrativo feito antes de um ato formal, o lançamento, exigindo-se a observância dos requisitos definidos no artigo 142 do CTN. O processo administrativo fiscal deve obedecer, além dos princípios comuns aplicáveis à Administração Pública, contidos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como aqueles definidos no art. 5o, da CF, aliado aos princípios da duração razoável do processo, da motivação, do devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e do duplo grau de cognição.

O processo administrativo fiscal – PAF deve ser guiado em estrita obediência aos procedimentos descritos em Lei, dando-lhe amplo acesso e conhecimentos dos atos ali praticados ao contribuinte, sob pena de nulidade, configurando-se especialmente, em um instrumento de controle de legalidade.

No caso dos autos, os documentos juntados nos autos principais (Código 16566), bem como em análise da impugnação de fls. 24/27-v, não comprovam a notificação do contribuinte quanto ao lançamento do débito oriundo da não prestação de contas do convênio n. 001/91, firmado com a Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos, através do Departamento de Obras Públicas, e o Município de Terra Nova do Norte.

Com efeito, aos autos da execução fiscal (Código 16566), aportou-se tão somente o Acórdão n. 758/2002 e o Ofício n. 5273/GCR-US/2003. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial sedimentado no TRF-4 – AC: 50025396520164047105.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, CONHEÇO dos embargos apresentados para, no mérito, ACOLHER parcialmente a pretensão neles deduzida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte embargante, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de declarar a nulidade da CDA n. 00738/2003 que lastreia a Execução Fiscal n. 2004/797.”

Com efeito, cediço que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN.

Desse modo, resulta inviável a presunção de que o contribuinte não tenha sido notificado pessoalmente acerca do lançamento do débito, incumbindo a este, demonstrar a nulidade do lançamento.

Não obstante a isso, a lei não exige como requisito da inicial para propositura da execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, incumbindo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830 /80 e art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Portanto, se a parte Apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que pudessem ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente com a juntada de cópia do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da CDA no
00738/2003
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE A JUNTADA DA PROVA – AUSÊNCIA DE RECUSA DE FORNECIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO – PREJUDICADO O EXAME DAS TESES DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO E DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando o título executivo observa estritamente os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, pois, válido e exigível. 2.
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1.239.257/PR), a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da petição inicial, seja porque tal ônus lhe é atribuído por lei, seja porque, ao menos em tese, o acesso aos autos do procedimento administrativo perante o órgão estará sempre ao seu dispor
. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10171328820168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a nulidade da CDA no
00738/2003,
determinando o regular processamento da execução fiscal em apenso.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte Embargante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022